Tribunal: TJDFT
Processo: 0701062-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701062-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA MOREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: OZANA DA SILVA PEREIRA SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Helena Moreira da Silva contra decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos do PJe no 0727653-13.2023.8.07.0016, porém determinou que fossem observados os critérios médicos da Secretaria de Saúde do DF para a transferência para leito de UTI. Em síntese, postula a Agravante imediata transferência e internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades em qualquer hospital da rede pública ou, no caso de inexistência de vagas na rede pública, em hospital da rede particular ou conveniada. Em decisão monocrática de ID 47063527, o pedido de tutela de urgência foi indeferido. Em breves linhas, é o relatório. Decido. O recurso é próprio e tempestivo. Em consulta ao processo de origem, observa-se que o juízo de origem proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito em razão da perda superveniente do objeto (ID 161416469): [...] A parte autora requereu a este juízo, em sede de antecipação de tutela, que fosse o ente público condenado a providenciar sua internação EM LEITO DE UTI COM SUPORTE ÀS SUAS NECESSIDADES, na rede oficial de saúde ou, na impossibilidade, na rede privada às expensas do ente público. Em 23.05.2023, a Central de Regulação de Internação de Leitos de UTI - CRIH foi intimada da decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência determinando a internação da parte autora em leito de UTI. Contudo, no mesmo dia, ocorreu a melhora clínica da parte autora, que foi retirada da lista de espera por leito de UTI (ID. 161166919 - Pág. 1). Restou comprovado, portanto, que a parte autora não necessita mais de internação de leito de UTI. Ante o exposto, EXTINGO o feito sem julgamento do mérito por perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 485, incisos VI, do Código de Processo Civil. (grifei) Intimada a se manifestar (ID 161578647), a Defensoria Pública do Distrito Federal apresentou petição afirmando estar ciente da sentença e que nada tinha a requerer. Dessa forma, é manifesta a perda de objeto do agravo de instrumento, o que impõe o reconhecimento da ausência do interesse recursal. A luz de tais considerações, e em consonância com as disposições contidas no art. 932, III do CPC, não conheço do presente recurso de agravo por sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente do seu objeto. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília, 04 de julho de 2023. Antônio Fernandes da Luz Relator Eventual